Tribunal: TJPA
Processo: 0005009-53.2016.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005009-53.2016.8.14.0086

APELANTE: MUNICIPIO DE JURUTI

APELADO: CLARO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Processual Civil. apelação cível. Ação de execução de título judicial devidamente constituído de pleno direito. Conversão do mandado inicial em mandado definitivo. Coisa julgada material. Alegações cabíveis apenas em embargos monitórios não opostos em prazo legal. Ausência de memorial de cálculo com apontamento específico da irregularidades. Arguição genérica insuficiente para o reconhecimento de excesso de execução.
Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE JURUTI
contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo Apelante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, homologando o valor exequendo de R$53.030,86 (cinquenta e três mil e trinta reais e oitenta e seis centavos) em favor da apelada.

III. Razões de decidir

3.
Na origem se trata de ação monitória
a qual,
por ausência de ordem injuntiva ou oposição de embargos, reconheceu a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial

4.
Em apelação à improcedência dos embargos à execução, o Município alegou que o título de crédito no qual se funda a ação executiva não possui certeza, exigibilidade e liquidez
.

5.
A não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material
.

6.
O título executivo judicial constituído é válido e exigível, não se cogitando de matéria de ordem pública apta a desconstituir coisa julgada material, de modo que as alegações de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade na impugnação oposta tratam-se de objetos de embargos monitórios e que deveriam ter sido opostos nos próprios autos da ação monitória no prazo legal.

7.
Quanto a alegação de excesso da execução, cabe destacar que em sede de embargos à execução, configura ônus do devedor demonstrar, mediante memorial de cálculo, o alegado excesso, bem como todas as incorreções encontradas nos cálculos do credor
.

8.
No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era cabível, pois, embora tenha alegado excesso de execução e juntado planilha de débito, deixou de apontar, de forma específica, onde se encontrariam as irregularidades do cálculo apresentado pela parte exequente, não se desincumbindo do ônus de indicar com precisão o erro existente no cálculo e com base nele, apontar o excesso.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e não provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 1.102-C do CPC/1973 (art. 701, §2º, do CPC/2015
);
Art. 917, §§ 3º e 4º, CPC/15

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
REsp 803.418/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ de 9/10/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 24 de abril de 2025
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0005009-53.2016.8.14.0086) interposta por MUNICIPIO DE JURUTI contra CLARO SA, em razão de sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juriti na Ação de embargos à execução, ajuizada pelo apelante.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...) Assim, em que pese alegar excesso na execução, fato é que o embargante não se irresignou quanto às matérias cabíveis em sede de embargos, não sendo viável, nesta via, os questionamentos apresentados, dentre os quais o não reconhecimento do débito por se tratar de “faturas locais que não desempenham atividade da administração”. Isto não bastasse, o Município assevera que valor de R$3.736,41 não representa o montante real do débito, quando a dívida executada e ora embargada, em seu valor originário, é de R$53.030,86.

Destarte, o título executivo ora embargado foi devidamente constituído a partir do provimento da ação monitória, contra o qual, inclusive, sequer houve recurso por parte do Município requerido. Assim, trata-se de obrigação certa e líquida, além de ser exigível, conforme art. 701, §2º do CPC.

II - Diante do exposto e de tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos.

Em vista disso, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente nos autos da execução como sendo o valor devido o de R$53.030,86 (cinquenta e três mil e trinta reais e oitenta e seis centavos), o qual deverá ser atualizado, de forma pormenorizadas, nos autos do feito executivo.

III - Condeno o embargante no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

IV - Sentença não sujeita a recurso necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso III do CPC.

V - Publique-se. Intimem-se.

VI - Transitado em julgado, certifique-se no processo principal e arquivem-se exclusivamente estes autos, prosseguindo-se a execução nos autos principais.

(...).

Em razões recursais (Id. 13020672), o Ente Municipal aduz que os cálculos homologados apresentados pelo exequente nos autos da execução como sendo o valor devido de R$53.030,86 (cinquenta e três mil e trinta reais e oitenta e seis centavos) não é digno de credibilidade, posto que o valor encontra-se devidamente fora dos parâmetros dos cálculos, inexistindo delimitação de quantum, de modo que não se pode falar em liquidez e certeza do título.

Argui que a exequente não logrou demonstrar o real valor do débito, de um lado, assim, seu suposto título executivo extrajudicial quedou-se desnaturado, porquanto necessária ação de cognição exauriente para quantificar seu suposto crédito em face das outorgantes. Logo, há que se declarar nula a execução à luz do art. 803, I, do Código de Processo Civil

Ao final, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar integralmente a Sentença e julgar totalmente procedente os pedidos apresentados em sede de embargos à execução.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso e requereu a manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 13020676).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela prevenção da 13ª Procuradoria de Justiça Cível
(id.
23945832
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço Recurso de apelação passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, homologando o valor exequendo de R$53.030,86 (cinquenta e três mil e trinta reais e oitenta e seis centavos) em favor da apelada.

Inicialmente, cumpre observar que na origem se trata de ação monitória (Processo n° 0000004-70.2004.8.14.0086) proposta pela apelada em desfavor do município apelante, reclamando o pagamento da quantia de R$ 53.030,86, referente à prestação de serviços telefônicos não quitados (id. 46954197, pág. 1, 2, 8 – 10 – autos da ação monitória).

Ato contínuo, em decorrência da ausência de ordem injuntiva ou oposição de embargos, o juízo respondendo pelo Termo Judiciário de Juruti reconheceu a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial (id. 46954201, pág. 1 – autos da ação monitória).

Citada para pagamento, a apelante apresentou embargos à execução (0005009-53.2016.8.14.0086), alegando a nulidade da citação, a iliquidez do título e o excesso de execução.

A sentença de Id. 13020667 julgou improcedente os embargos.

Neste sentido, em apelação à improcedência dos embargos à execução, o Município alegou que o título de crédito no qual se funda a ação executiva não possui certeza, exigibilidade e liquidez.

À vista disto, ante a ausência de pagamento ou apresentação de embargos na fase de conhecimento da ação monitória nº 0000004-70.2004.8.14.0086, o título executivo judicial foi devidamente constituído de pleno direito, em conformidade com o art. 1.102-C do CPC/1973 (vigente à época) e art. 701, §2º, do CPC/2015, de forma que o título exequendo é judicial.

Isto ocorre, pois, a não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. DECISÃO QUE DEFERE O MANDADO INICIAL DE PAGAMENTO CONVERTIDO EM TÍTULO EXECUTIVO (CPC/73, ART. 1.102-C, CAPUT). NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão liminar que defere a expedição do mandado de pagamento, posteriormente convertido em mandado executivo em razão da não oposição de embargos à ação monitória (CPC/73, art. 1.102-C, caput), tem a natureza jurídica de sentença
.
2. A não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material, inviabilizando a posterior propositura de ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto da ação monitória anterior. 3. Recurso especial não provido
.

(STJ - REsp: 1038133 PR 2008/0051777-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2017) (Grifei)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. DECISÃO QUE DEFERE O MANDADO INICIAL DE PAGAMENTO CONVERTIDO EM TÍTULO EXECUTIVO (CPC/73, ART. 1.102-C, CAPUT). NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1
. A decisão liminar que defere a expedição do mandado de pagamento, posteriormente convertido em mandado executivo em razão da não oposição de embargos à ação monitória (CPC/73, art. 1.102-C, caput), tem a natureza jurídica de sentença. 2. A não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material, inviabilizando a posterior propositura de ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto da ação monitória anterior
. 3. Recurso especial não provido. (...) No Superior Tribunal de Justiça, contudo, a questão relativa à natureza jurídica e aos efeitos da decisão proferida no procedimento monitório encontra-se consolidada no âmbito da eg. Terceira Turma, conforme demonstram os seguintes precedentes: "Recurso especial. Ação monitória. Recurso cabível contra decisão que rejeita liminarmente os embargos. Apelação. - Deve ser interposta apelação contra a decisão que rejeita liminarmente os embargos à monitória ou os julga improcedentes, pois, nesta hipótese, há extinção do processo de conhecimento com resolução de mérito em razão do acolhimento do pedido do autor, sendo inaugurada a fase executória. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 803.418/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ de 9/10/2006)

Assim, o título executivo judicial constituído é válido e exigível, não se cogitando de matéria de ordem pública apta a desconstituir coisa julgada material, de modo que as alegações de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade na impugnação oposta tratam-se de objetos de embargos monitórios e que deveriam ter sido opostos nos próprios autos da ação monitória no prazo legal.

Por sua vez, quanto a alegação de excesso da execução, cabe destacar que em sede de embargos à execução, configura ônus do devedor demonstrar, mediante memorial de cálculo, o alegado excesso, bem como todas as incorreções encontradas nos cálculos do credor, de acordo com o que preceitua o art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, senão vejamos, in verbis:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

Portanto, é norma cogente a obrigatoriedade do demonstrativo do débito por parte da embargante, sendo que a rejeição liminar dos embargos sem a abertura de prazo para emendar a inicial nesse sentido ou o indeferimento de perícia contábil nessa fase processual não caracterizam cerceamento do direito de defesa.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no processo, verifiquei que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era cabível, pois, embora tenha alegado excesso de execução e juntado planilha de débito (Id. 45182397 - Pág. 1), deixou de apontar, de forma específica, onde se encontrariam as irregularidades do cálculo apresentado pela parte exequente, não se desincumbindo do ônus de indicar com precisão o erro existente no cálculo e com base nele, apontar o excesso.

A simples indicação do embargante ao montante de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) como valor originário e o período de correção entre 10.07.2016 a 15.11.2021, sem fazer qualquer explicação e tampouco esclarecer o seus motivos, trata-se de arguição genérica que não se revela suficiente para reconhecimento de excesso de execução.

Neste sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA RURAL. - SUSPENSÃO DO RECURSO. INVIABILIDADE. Incabível a suspensão do julgamento do presente recurso com base na determinação contida no Recurso Especial Repetitivo nº 1.537.994-RS, pois se restringe ela ao processamento de Recursos Especiais. - PRESCRIÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO. AUSÊNCIA. Considerando que o Superior Tribunal de Justiça definiu no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.361.730-RS que a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do CC/16, não há que se falar em prescrição quinquenal de juros e correção monetária pagos em excesso em 31.07.1992, na hipótese (arts. 177 do Código Civil/16 c/c 2.028 do Código Civil/02). Preliminar afastada. -
EXCESSO DE EXECUÇÃO. O excesso de execução deve ser apontado de forma discriminada pela parte impugnante, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, não bastando alegações genéricas quanto à existência de equívocos na memória de cálculo apresentada pelo exequente, sem indicar em que consistiriam.
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não cabe a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte credora na impugnação ao cumprimento de sentença, por força da orientação do STJ, definida quando do exame do REsp. 1.134.186-RS e Súmula 519 do STJ. Agravo provido, no ponto. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70072660103, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 26/04/2017) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. É desnecessária a prévia liquidação, se os comandos da sentença ensejam a elaboração de simples cálculo aritmético para fins de requerer o cumprimento.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. Não obstante o impugnante alegue incorreção nos cálculos, deixou de comprovar o efetivo excesso de execução. Logo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, impõe-se a manutenção da decisão do Juízo a quo que julgou improcedente a impugnação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70071948640, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 29/03/2017) (grifei)

Nos mesmos termos já decidiu este E. TJPA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE DESCONTOS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE SER O CORRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, §4º, DO CPC. DECISÃO CORRETA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO POR FALTA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E TERMOS GENÉRICOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO QUANTO ENTENDE DEVIDO. Em alegando a parte impugnante excesso de execução, compete-lhe, à exegese do § 4º do art. 525 do CPC/15, a apresentação da respectiva memória de cálculo do valor que o impugnante entende devido, realizando argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, sob pena de rejeição liminar da impugnação. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-PA - AI: 00019594920178140000, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 04/11/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/11/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O Código de Processo Civil, no art. 917, §§ 3º e 4º, exige que, quando o embargante alega excesso de execução, apresente demonstrativo de cálculo atualizado e discrimine o valor que entende correto. A ausência desse demonstrativo enseja a rejeição liminar dos embargos
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003375220208140110 22721987, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA),

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 25/04/2025